Tribunal: TJMT
Processo: 0006090-74.2007.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006090-74.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTOS ILÍCITOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INEXISTENTE. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO DE PARTICULARES MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame
:

1. Recursos de apelação interpostos pela parte requerida e pelo Ministério Público em face de sentença que condenou agentes políticos e públicos por ato de improbidade administrativa, em razão de desvio de verbas de ente legislativo mediante emissão de cheques a empresa fictícia, e absolveu particulares por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a condenação se baseou exclusivamente em colaboração premiada; (ii) se a conduta dos agentes preenche o requisito do dolo específico exigido pela Lei de Improbidade Administrativa; (iii) se há provas suficientes para a condenação dos particulares apontados como partícipes; e (iv) se as sanções aplicadas observaram a proporcionalidade.

III. Razões de decidir
:

3. A condenação não se baseou exclusivamente nas declarações do colaborador, mas no conjunto probatório que demonstrou a utilização indevida de pessoa inexistente para emissão de cheques, sem comprovação da efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens.

4. O conjunto probatório evidencia que os agentes públicos e políticos agiram com deliberado propósito de desviar recursos públicos, caracterizando o dolo específico exigido pelo art. 1o, § 2o, da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

5. Mantém-se a absolvição dos particulares, pois não há nos autos prova segura de que tenham efetivamente criado a empresa fictícia ou se beneficiado dos valores desviados.

6. As sanções foram fixadas nos patamares mínimos previstos na legislação, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recursos não providos.

Tese de julgamento: “A emissão de cheques nominais a pessoa sabidamente inexistente, desacompanhada da comprovação da efetiva contraprestação, configura ato doloso de improbidade administrativa por lesão ao erário, nos termos do art. 10,
caput
, da Lei n. 8.429/1992”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, arts. 1o, § 2o, e 10,
caput
; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.913.638/MA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.5.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
HUMBERTO MELO BOSAIPO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário n. 0006090-74.2007.8.11.0041, condenou os réus Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia, de forma solidária, ao ressarcimento do montante de R$ 1.854.820,75 (um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) ao erário, bem como impôs a eles sanções decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa.

E condenou os referidos réus ao pagamento de custas
pro rata
.

Consta da inicial que a apuração dos fatos que, em tese, configurariam ato de improbidade administrativa decorre de “
operação intitulada ‘Arca de Noé’, desencadeada em conjunto pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual
”, cuja operação visava investigar “
a factoring de Arcanjo teria sido utilizada para a lavagem de dinheiro proveniente da AL/MT, mediante pagamento efetuados para pretensos credores
” (Id. 307574431 – Págs. 20/21).

O apelante HUMBERTO MELO BOSAIPO (Id. 307575511) sustenta ser ilegal a condenação por ato de improbidade administrativa fundada exclusivamente em termo de acordo de colaboração premiada. Ademais, argumenta que as sanções de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público mostram-se excessivas.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, afastar a condenação imposta pelo d. Juízo
a quo
. Subsidiariamente, pugna pela revisão das penalidades aplicadas.

Contrarrazões apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, constantes do Id. 307575524, pugnando pelo não provimento do recurso de HUMBERTO MELO BOSAIPO.

O apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 307575518) alega que há prova suficiente da prática de ato de improbidade administrativa pelos apelados José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, pois foram os responsáveis pela criação das empresas utilizadas nas fraudes.

Desse modo, requer o provimento do recurso para estender a condenação aos apelados José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA, constantes do Id. 307575522, pugnando pelo não provimento do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 313326377, manifestando-se pelo não provimento do recurso de HUMBERTO MELO BOSAIPO e pelo provimento do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO.

Homologado o acordo de não persecução cível celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e GUILHERME DA COSTA GARCIA e, por consequência, julgou-se prejudicado o recurso deste (Id. 314656896).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
HUMBERTO MELO BOSAIPO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário n. 0006090-74.2007.8.11.0041, condenou os réus Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia, de forma solidária, ao ressarcimento do montante de R$ 1.854.820,75 (um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) ao erário, bem como impôs a eles sanções decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa.

Passo ao julgamento conjunto dos recursos, a fim de evitar repetições desnecessárias; contudo, antes de adentrar na análise do mérito das apelações, reputo imprescindível o registro dos principais atos processuais praticados no juízo de origem, com vistas a proporcionar melhor compreensão da controvérsia.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública visando impor sanções pela prática de ato de improbidade administrativa em face de José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Luiz Eugênio de Godoy, Geraldo Lauro e Nivaldo de Araújo, agentes políticos e públicos vinculados à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso à época dos fatos (anos de 1999 a 2002), bem como em face de José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, particulares que teriam participado da alegada fraude, em razão de, em tese, terem se apropriado ilicitamente do montante de R$ 2.251.663,90 (dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos), por meio da emissão de cheques nominais a J. P. Oliveira Gráfica – ME, firma individual de fato inexistente, contratada mediante fraude.

Como relatado, consta da inicial que a apuração dos fatos que, em tese, configurariam ato de improbidade administrativa decorre de “
operação intitulada ‘Arca de Noé’, desencadeada em conjunto pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual
”, cuja operação visava investigar “
a factoring de Arcanjo teria sido utilizada para a lavagem de dinheiro proveniente da AL/MT, mediante pagamento efetuados para pretensos credores
” (Id. 307574431 – Págs. 20/21).

O d. Juízo
a quo
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto a Luiz Eugênio de Godoy e Nivaldo de Araújo, em razão do óbito e da inexistência de bens a inventariar (decisão proferida em 3.4.2018, Id. 307575393 – Págs. 24/27).

Durante a instrução processual, o corréu José Geraldo Riva formalizou acordo de colaboração premiada, homologado por este e. Tribunal de Justiça (decisão monocrática proferida pelo i. Desembargador Marcos Machado, 307575399 – Págs. 18/31), reconhecendo as condutas ilícitas. Registrou-se, igualmente, acordo de não persecução cível entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o corréu Geraldo Lauro (Ids. 307575491, 307575492 e 307575495), posteriormente aditado e homologado (Id. 307575496).

Em juízo de mérito, reconheceu-se a prática de improbidade administrativa (art. 10,
caput
, da

Lei 8.429/1992) pelos réus José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia.

Em decorrência, o d. Juízo
a quo
condenou os réus Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia, de forma solidária, ao ressarcimento do montante de R$ 1.854.820,75 (um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) ao erário, além de impor a eles sanções de multa civil, de suspensão dos direitos políticos pelo período de 5 (cinco) anos e de proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais ou creditícios pelo prazo de 5 (cinco) anos.

De outro lado, deixou de impor sanção ou obrigação ao corréu José Geraldo Riva em razão do acordo de colaboração premiada.

Esclarecidas essas questões, passo, de imediato, ao exame do mérito dos recursos.

O d. Juízo
a quo
reconheceu a existência de ato doloso de improbidade administrativa, consubstanciado na fraude na contratação de firma individual de fato inexistente, com o fim de obtenção de vantagem ilícita em benefício de agentes políticos e servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, destacando-se, das razões de decidir, o seguinte trecho:

“
As provas produzidas nos autos demonstram que a empresa J.P Oliveira Gráfica - ME foi constituída pelo Sr. Josevaldo Prates Oliveira, contudo, ficou comprovado que se trata de pessoa fictícia, uma vez que o número da identidade utilizado para a constituição da empresa, pertence a outra pessoa, bem como seu CPF foi cancelado e sequer possuí título de eleitor e também não foi localizado em seu endereço
[...].

Portanto, não há dúvidas de que a empresa J.P Oliveira Gráfica - ME era inexistente. Sendo assim, o pagamento a empresa fictícia indica intenção concreta de beneficiar terceiros, com prejuízo ao erário, caracterizando o dolo na conduta ímproba.

[...]

Nos autos constam trinta e sete (37) cópias de cheques emitidos pela Assembleia Legislativa, nominais em favor da empresa fictícia – J.P Oliveira Gráfica – ME [...].

Esses cheques foram emitidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio de seus representantes à época, que era os requeridos José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo, que detinham a competência para autorizar esses pagamentos, totalizando o valor de R$1.854.820,75 (um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e setenta e cinco centavos).

No entanto,
a empresa beneficiária desses pagamentos era fictícia e não forneceu nenhum produto ou serviço
, conforme já esclarecido acima,
de modo que os requeridos efetivamente causaram danos ao erário ao permitiram esses pagamentos sem a devida contraprestação
.

O responsável pelo setor de finanças era o requerido Guilherme Garcia e, juntamente com os requeridos José Riva e Humberto Bosaipo, assinou alguns dos cheques autorizando esses pagamentos indevidos, sendo no valor total de R$1.546.260 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta reais)
[...].

Todos esses fatos demonstram a prática de atos de improbidade administrativa, ficando evidente a existência de conluio entre os agentes públicos com o intuito de desviar dinheiro público.

Assim, restou sobejamente demonstrada que os requeridos efetuaram os pagamentos para empresa fictícia, sem a devida contraprestação, sem qualquer emissão de nota fiscal ou comprovante de entrega dos serviços.

[...]

Não há que se falar em conduta culposa, em desídia ou falta de atenção, pois ficou demonstrado nos autos que os requeridos, cada com sua ‘atribuição’, concorreram para efetuar pagamentos de serviços que nunca foram prestados, tendo plena ciência de que se tratava de um procedimento, apenas para dar aparência de legalidade aos atos.

Ainda, José Geraldo Riva, na condição de colaborador, também participou ‘do esquema’, juntamente com os demais requeridos, desviando recursos públicos, mediante contratação de empresas inexistentes. Suas afirmações, mesmo que venha de pessoa cujo comportamento anterior seja ética e socialmente reprovável, não retira o valor dos depoimentos prestados, em relação aos pagamentos efetuados por meio de cheques, sem a devida contraprestação.

Além disso,
toda a narrativa do esquema fraudulento de emissão de cheques é confirmada também pelas testemunhas Edil Dias, Nilson Roberto Teixeira, Katia Maria Aprá e Raquel Alves Coelho
(Id. 121850628),
ouvidas em juízo
.

[...]

Assim, diante da clareza dos elementos de prova documental, em somatório com a colaboração premiada, pode-se concluir que os requeridos efetivamente causaram prejuízo ao erário
.” (Id. 307575508 – Págs. 7/11).
[g.n.]

O exame meticuloso dos autos revela que o d. Juízo
a quo
não se baseou exclusivamente nas declarações prestadas pelo colaborador José Geraldo Riva, mas procedeu à criteriosa análise do conjunto probatório carreado aos autos, concluindo pela prática de ato doloso caracterizador de improbidade administrativa.

Com efeito, as provas produzidas nos autos evidenciam que a firma individual J. P. Oliveira Gráfica – ME nunca existiu de fato, sendo indevidamente utilizada para justificar a emissão de trinta e sete cheques da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, subscritos por Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia juntamente com o corréu José Geraldo Riva, em benefício de pessoa inexistente.

Tal fato restou corroborado por testemunhas inquiridas em juízo, conforme registrado na sentença: “
toda a narrativa do esquema fraudulento de emissão de cheques é confirmada também pelas testemunhas Edil Dias, Nilson Roberto Teixeira, Katia Maria Aprá e Raquel Alves Coelho
” (Id. 307575508 – Pág. 11).

Por outro lado, não há nenhum documento fiscal nos autos, prova da entrega de produtos supostamente adquiridos ou da execução de serviços que justificassem os pagamentos realizados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no montante de R$ 1.854.820,75 (um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), tampouco há comprovação da existência de regular processo licitatório prévio.

Ademais, é fora de qualquer dúvida que a emissão de cheques em favor de pessoa inexistente, desacompanhada da comprovação da efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens, configura ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, nos termos do art. 10,
caput
, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021,
in verbis
:

“
Art. 10.

Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente: (...)
”

Importa ressaltar que a Lei n. 14.230/2021, ao promover substanciais alterações na Lei n. 8.429/1992, estabeleceu no § 2o do art. 1o que “
considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
”. Este novo marco normativo exige, portanto, o dolo específico para a configuração do ato ímprobo, conforme assentou o c. Superior Tribunal de Justiça.

“
O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico,
situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas

o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa
,
ex vi
do seu art. 1o, §§ 2o e 3o,
em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado
” (STJ, REsp 1.913.638/MA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11.5.2022, publicado no DJe em 24.5.2022).
[g.n.]

In casu
, o conjunto probatório evidencia que o apelante Humberto Melo Bosaipo agiu com o deliberado propósito de desviar recursos públicos em benefício de pessoa inexistente, caracterizando, assim, o dolo específico exigido pela legislação vigente.

A emissão de cheques nominais a pessoa sabidamente inexistente, desacompanhada da comprovação da efetiva contraprestação, revela não mera irregularidade formal, mas conduta deliberadamente voltada à apropriação ilícita de recursos públicos, configurando o elemento subjetivo imprescindível à caracterização do ato ímprobo.

No entanto, diversamente do sustentado pelo apelante

Ministério Público, não há prova suficiente da participação de José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, na condição de particulares, na fraude ocorrida no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso nos anos de 1999 a 2002, bem como de que teriam sido beneficiados pelos desvios de recursos públicos.

No ponto, a sentença está muito bem fundamentada quanto à insuficiência de provas para condenação dos particulares pela prática de ato de improbidade administrativa:

“
No mais, em relação aos requeridos José Quirino e Joel Quirino, embora se reconheça que a narrativa apresentada pressupõe indícios de ilegalidades praticadas pelos requeridos no exercício de suas funções como contabilistas, verifico, contudo, que não há qualquer conduta dolosa capaz de configurar ato de improbidade administrativa, pelo contrário, não há nos autos indícios suficientes de suas autorias na constituição da empresa J.P Oliveira Gráfica – ME.

Verifica-se que as imputações atribuídas aos requeridos José Quirino e Joel Quirino foram insuficientes para configurar ato de improbidade administrativa, uma vez que
não existe nestes autos, algum documento por eles assinado ou algum ato por eles praticados, capaz de comprovar terem agido com dolo, com o objetivo de se beneficiarem de um ato ilícito
. Assim, impõe-se afastar a responsabilidade destes requeridos.
” (Id. 307575507 – Pág. 11).
[g.n.]

Ademais, cumpre registrar que a conduta imputada a José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira consiste na criação da firma individual fictícia “J. P. Oliveira Gráfica – ME” e na utilização desta para o recebimento de valores por serviços nunca prestados. Contudo, a Declaração de Firma Individual (Id. 307574435 – Pág. 51) não foi subscrita por qualquer dos apelados, mas sim em nome de “Josevaldo Prates Oliveira”, pessoa inexistente.

Evidentemente, não se está a afirmar que tal situação tenha ocorrido em outros processos de improbidade administrativa que envolvam idêntico
modus operandi
, impondo-se a análise caso a caso, conforme o conjunto probatório existente nos autos.

Por fim, quanto à alegada desproporcionalidade da sanção, verifica-se que a multa civil correspondente ao valor do dano ao erário, a suspensão dos direitos políticos pelo período de 5 (cinco) anos e a proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos, atendem aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente considerando-se que o d. Juízo
a quo
fixou no patamar mínimo previsto na redação original do art. 12, inciso II, da Lei n. 8.429/1992.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em favor do Ministério Público.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026